Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO COMPROVADO. VALOR RECUPERADO PELO BANCO. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL AO CASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que, em meados de 2015, a autora firmou contrato de financiamento de veículo com a empresa ré. Relata que estava inadimplente com a parcela referente ao vencimento em 19.04.2020, razão pela qual, no dia 07.05.2020, acessou a página eletrônica da ré, a fim de quitar a referida parcela. Alega que, após informar os dados no site, recebeu mensagens do banco réu, por meio do aplicativo WhatsApp, para dar início as tratativas. Aduz que, no mesmo dia, realizou o pagamento do boleto com desconto enviado no valor de R$ 975,11. Todavia, pouco tempo depois, recebeu cobranças referentes à aludida parcela paga. Ao procurar o banco, a autora constatou que a quitação não havia sido efetivada e que, na verdade, havia sido vítima de fraude praticada por terceiro.
2. Afirma que comprovou ao banco o pagamento da parcela, por intermédio do respectivo comprovante. Aduz que instituição ré conseguiu resgatar o valor pago, mas em seguida cobrou da autora a diferença do boleto, acrescido de juros, em decorrência do tempo dispendido para solucionar o problema, totalizando o valor de R$ 494,92. Em razão de tais fatos, ajuizou a presente ação pugnando pela condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.
3. O juízo de origem julgou improcedente o pedido deduzido na inicial entendendo que o banco agira em exercício regular de direito ao encaminhar o débito para inclusão nos bancos de dados do Serasa, haja vista o inadimplemento da autora quanto à parcela de abril de 2020. Insurge-se, portanto, a parte autora contra a referida sentença, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, seja a recorrida condenada a repetição de indébito simples.
4. É incontroverso, nos autos, que a autora recebeu por WhatsApp o boleto com a identificação do banco réu (ID’s 24973792 e 24973779) e efetuou o pagamento desse (ID 24973782), acreditando estar quitando a parcela número 43, em atraso, do seu contrato de financiamento. Resta, portanto, evidenciada a fraude praticada por terceiro, com emissão de boleto fraudado para quitação da parcela n. 43 do financiamento realizado entre as partes.
5. Todavia, a despeito da falha na segurança do banco, inexiste nos autos qualquer comprovação de que tal fato tenha causado lesão aos direitos da personalidade da autora. A uma, porque o pagamento efetuado com o boleto fraudado (ID 24973782), segundo alega a própria recorrente, foi recuperado pelo recorrido, de modo que a parcela do financiamento do veículo restou devidamente quitada após o pagamento do saldo remanescente do débito, acrescido dos juros de mora (ID 24973781).
6. A duas, porque o comprovante de ID 24973786 é mero comunicado do Serasa, informando futura negativação, em caso de não pagamento do débito no prazo de 45 dias. Assim, tal documento não é hábil a comprovar a efetiva negativação, nem possibilita a análise de eventuais anotações anteriores.
7. Verifica-se que o referido comunicado é datado do dia 09.05.2020. Ao passo que a autora estava inadimplente quanto à parcela com vencimento em abril/2020 até o dia 07.05.2020, data na qual realizou o pagamento do boleto fraudado com atraso. Logo, é presumível que a solicitação do banco ao Serasa havia sido realizada alguns dias antes do envio da referida notificação, eis que a autora estava em débito em relação à parcela cobrada há quase vinte dias. Portanto, o encaminhamento do débito para inclusão no banco de dados do Serasa decorreu de mero exercício regular de direito do credor.
8. Por outro outro, a extensão da celeuma por cerca de dois meses após o primeiro contato com o banco réu depois de realizado o pagamento com o boleto fraudulento não atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, a qual requer um acentuado descaso do fornecedor por lapso irrazoável de tempo, sob pena de ter de se admitir que toda controvérsia instaurada entre consumidor e fornecedor configurariam dano moral indenizável.
9. Por fim, quanto ao pedido de repetição simples do valor pago, à título de juros acumulados, deixo de analisá-lo, eis que realizado somente em sede recursal, o que inviabilizaria sua apreciação, em observância aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida às custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (ID 24973802). Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.